Tribunal: STF
Processo: AO 1016
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: Júri: desaforamento: improcedência.
1. A alegada de
suspeição do Juiz de Direito não é motivo para desaforamento, mas,
sim, para a exceção, no caso, já argüida e liminarmente repelida
porque manifestamente improcedente (STF, AO 959).
2. O
desaforamento é de indeferir-se se o pedido da parte, de instrução
indigente, não abala as informações em contrário do Juiz Presidente
do Júri.